Tribunal: TJMT
Processo: 1056202-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1056202-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[DR MAURO DELEGADO registrado(a) civilmente como MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO - CPF: 102.418.317-33 (RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS DECLARAÇÕES OFENSIVAS DE PRESIDENTE DE SINDICATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTS. 33 E 34 DA LEI 9.099/95. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DIANTE DE FATOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.Ausência de arrolamento prévio de testemunhas
não impede a produção da prova em audiência (art. 33 da Lei 9.099/95).

2.Cerceamento de defesa configurado
, pois a lide envolve controvérsia de fato (supostas ofensas dirigidas ao autor), demandando a oitiva de testemunhas.

3.Anulação da sentença
para que seja designada audiência de instrução e julgamento, reabrindo-se a oportunidade de prova oral.

4.Observância ao art. 78, § 2o, do CPC em nova decisão
, a fim de resguardar a sobriedade linguística.

5.Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO
contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SIAGESPOC/MT
.

O recorrente, Delegado de Polícia, alega ter sido alvo de afirmações injuriosas e ofensivas proferidas pelo presidente do sindicato, quando em visita a determinadas unidades policiais sob sua titularidade no interior do Estado, imputando-lhe, inclusive, abuso de autoridade e improbidade administrativa. Sustenta que tais condutas extrapolariam a legítima atuação sindical e reclamou a devida indenização moral e retratação pública.

A sentença entendeu improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de provas concretas de ofensa à honra ou conduta excessiva. Irresignado, o autor assevera cerceamento de defesa e busca o retorno dos autos à origem para a devida produção de prova oral, apontando também o uso de expressão pejorativa na sentença, rogando seja observado o art. 78, § 2o, do CPC na nova decisão.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral do julgado, afirmando não haver qualquer excesso ou ilicitude em sua atividade sindical.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025